Tribunal: TJES
Processo: 0000585-29.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000585-29.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA DAS GRACAS BOMFIM DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu.

2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

3. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente. Todavia, o fato de a apelante ser portadora de hipertireoidismo não induz sua menor culpabilidade.

4. O Col. STJ adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIA DAS GRAÇAS BOMFIM
DE OLIVEIRA
em face da Sentença de fls. 425/426, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado.

Razões recursais apresentadas às fls. 440/449, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para 12 (doze) anos, a aplicação da atenuante inominada em razão do seu estado de saúde, bem como a fixação da fração máxima de diminuição de pena quanto à tentativa.

Contrarrazões às fls. 451/454.

Petição da defesa com a juntada de documentos médicos da apelante (ID nº 4485018 e 4485019).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4607080).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIA DAS GRAÇAS BOMFIM DE OLIVEIRA
em face da Sentença de fls. 425/426, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado.

Razões recursais apresentadas às fls. 440/449, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para 12 (doze) anos, a aplicação da atenuante inominada em razão do seu estado de saúde, bem como a fixação da fração máxima de diminuição de pena quanto à tentativa.

Contrarrazões às fls. 451/454.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4607080).

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base pelo magistrado sentenciante, a ausência de aplicação da atenuante inominada, bem como a fração utilizada para diminuição da pena na terceira fase relativa à tentativa.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar a matéria.

A pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, isto é, 06 (seis) anos acima do mínimo legal previsto no art. 121, §2º do Código Penal, ante a valoração negativa da culpabilidade, com base nos seguintes fundamentos:

Na primeira fase, passo a análise das circunstâncias judiciais. Evidenciada a culpabilidade, sendo esta elevada para a conduta do agente no delito, uma vez que a ré desferiu diversos golpes contra vítima, atingindo várias partes de seu corpo; os antecedentes criminais não são maculados; não foram coletados elementos a respeito de suas condutas sociais e de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos dos crimes são normais para o crime em questão; as circunstâncias em que se deram os crimes não lhes são desfavoráveis; as consequências extrapenais não foram graves, e; no tocante ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a prática do crime.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou a culpabilidade de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

Por outro lado, no que se refere à fração utilizada para exasperar a pena-base, sabe-se que “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
” (STJ, AgRg no HC 672.263/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

No caso em voga, contudo, reputo que a pena-base estipulada em 18 (dezoito) anos de reclusão é desproporcional, já que não foi externalizada motivação para maior desvalor da circunstância judicial da culpabilidade.

Assim, utilizando-me da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, redimensiono a pena-base do crime de homicídio qualificado para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Com relação ao pleito, na segunda fase da dosimetria da pena, de incidência do art. 66 do Código Penal, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
s
omente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
” (AgRg no AREsp 1809203/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 22/3/2021).

Observo, todavia, que o fato de a apelante ser portadora de hipertireoidismo, como sustenta a defesa, não induz sua menor culpabilidade, razão pela qual deve ser rechaçado tal pedido.

Por fim, na última fase do processo dosimétrico, ante o reconhecimento da modalidade tentada do delito, aplicou-se a fração de 1/3 (um terço) para fins de diminuição da pena, fundamentando o Juízo na proximidade do resultado morte.

Com efeito, o Col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

In casu
, como bem salientado pela douta Procuradora de Justiça, “
resta evidente que o ora apelante se aproximou da consumação do delito de homicídio, tendo em vista que o Laudo de Lesão Corporal relata que a vítima foi atingida por vários socos e golpes de faca na região da cabeça, pescoço e pernas, não sendo atingido mais porque conseguiu correr em direção ao DPM e atendida em tempo hábil com a ajuda dos militares
”.

Diante disso, mantendo a fração de diminuição mínima acerca da tentativa, fixo a pena em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, tornando-a definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena da acusada para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

É como voto.